Tribunal: STF
Processo: RHC 239793
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDE FLAGRANTE. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO EXCLUSIVO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste desacerto na constatação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.